Tribunal: TJDFT
Processo: 0724429-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Ao analisar detidamente os autos de origem, percebo que há pedido de desistência da fase executiva formulado pelos agravantes/exequentes (ID. 54062375 do processo 0709029-46.2019.8.07.0018). Desse modo, intimem-se os agravantes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem em relação a permanência do interesse recursal.